Tribunal: STF
Processo: Rcl 69853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Henrique de Campos Brochini contra decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0101242-42.2024.8.26.9061 (vinculado ao processo principal: Ação Cominatória nº 1012022-25.2023.8.26.0016), por alegada violação



    “[d]a Ampla Defesa e [d]o Contraditório (art. 5º, LV), [d]o Devido Processo Legal (art. 5º, LIV), [d]a Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5.º, XXXV) e [de] toda a Seção VIII da Constituição Federal: Do Processo Legislativo, que compreende seus arts. 59 e seguintes, ao alçar Enunciados emitidos no âmbito dos Juizados Especiais, a verdadeiras normas, em detrimento do texto legal; e, não bastando, a Súmula 640.”



    Narra a parte reclamante que 



    “interpôs Recurso Extraordinário em face de r. decisão terminativa de Agravo de Instrumento, visando reverter declaração de deserção de Recurso Inominado, a despeito de as respectivas custas terem sido complementadas, em sede de Embargos de Declaração, isto é, na primeira oportunidade processual que lhe coube, bem como no prazo previsto na Lei Processual (CPC, § 2º, art. 1.007).



    (...)



    4. Nada obstante, o Recurso Extraordinário do ora Reclamante, assim como o Agravo de Despacho Denegatório que se seguiu, tiveram seu prosseguimento negado, por, supostamente, não versarem sobre matéria constitucional – o que, de plano, já se verifica não se coadunar com a realidade, pelo que não pode prosperar.



    5. Cabível, pois, a presente Reclamação, com base no art. 988 do CPC, combinado com o art. 156 do Regimento Interno deste E. Tribunal, já que o E. Colégio Recursal a quo usurpou da competência desta E. Corte Constitucional para versar sobre os aludidos recursos.”



    Henrique de Campos Brochini esclarece que interpôs o recurso inominado, objetivando 



    “ver aplicada multa e majorados os danos morais contra instituição bancária. Contudo, mesmo com a oportuna complementação das custas em sede de Embargos de Declaração, seu recurso foi reputado deserto, ao arrepio do regramento constitucional, de que eventuais lacunas em lei especial (in casu, a Lei nº 9.099/95) serão sanadas com a aplicação subsidiária da lei ordinária: o Código de Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/15), notadamente, o § 2º de seu art. 1.007: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.””



    Defende, assim, que “a hierarquia das normas restou totalmente ignorada na r. decisão em testilha, que privilegia a aplicação de Enunciado emitido pelo FONAJE, em detrimento do texto legal”, bem como que 



    “o Colégio Recursal a quo negou seguimento àquele Agravo, assim como aos demais recursos que se seguiram, inclusive, os de competência desta E. Corte Constitucional, deixando o Reclamante à mercê de provimento jurisdicional, em clara afronta à Constituição Federal”.



    O reclamante requer



    “(ii) a concessão da medida liminar determinando a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento (Autos nº 0101242-42.2024.8.26.9061) onde houve a inconstitucional negativa de seguimento de Recurso Extraordinário e sua Ação Cominatória originária (Autos nº 1012022- 25.2023.8.26.0016), até decisão final nesta reclamatória;



    (...)



    (iv) a procedência desta Reclamação, restando, enfim, reformadas as r. decisões que inadmitiram seu Recurso Extraordinário, de modo que o mesmo seja regularmente processado e julgado por esta E. Corte – única competente a tanto.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", CPC, tendo como fundamento o Tema nº 902 da repercussão geral (e-Doc. 43, p. 2).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-Doc. 43, p. 10).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente